Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FRAUDE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, sendo necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.
2. Negou-se provimento à apelação.